Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-24.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006361-24.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS SILVERIO - CPF: 820.844.831-15 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), PEVIDOR TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 12.211.981/0001-03 (APELADO), GEAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 059.336.021-40 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PASSE LIVRE NEGADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais. O autor alega que teve indevidamente negado o benefício de passe livre para pessoa com deficiência, e que sofreu prejuízo e constrangimento, solicitando a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se a negativa do benefício do passe livre ao autor configurar falha na prestação do serviço;

(ii)

analisar se houve demonstração de lesão a direitos da personalidade capaz de ensejar peças por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa apelada apresenta comprovação documental de restituição do valor da passagem antes do ajuizamento da ação, fato que não foi especificamente impugnado pelo apelante, caracterizando-se como ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme o art. 373, II, do CPC.

4.

A inversão do ônus da prova no sistema consumerista não exime o consumidor de apresentar mínimos que sustentam suas denúncias, sob pena de inviabilizar a análise judicial.

5.

Para a configuração de dano moral, exige-se uma demonstração de ofensa significativa aos direitos da personalidade, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que uma negativa de emissão de passagem, desacompanhada de prova de humilhação ou sofrimento relevante, configura mero dissabor.

6.

A sentença recorrida é devidamente fundamentada e respaldada nos elementos probatórios constantes dos automóveis, evidenciando a ausência de conduta ilícita por parte da empresa ré e a inexistência de prova concreta que comprove a violação de direitos ou o prejuízo alegado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
1.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o autor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.
2.

O
mero dissabor decorrente da negativa de emissão da passagem, quando não acompanhado de provas robustas de sofrimento ou humilhação, não enseja o direito à indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PEVIDOR TURISMO LTDA - ME,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer, Repetição em Dobro c/c Danos Morais
”

(Proc. nº
1006361-24.2023.8.11.0003),
ajuizada pelo apelante contra
PEVIDOR TURISMO LTDA – ME, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, em razão do disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 244254156).

O apelante alega que teve seu direito ao Passe Livre indevidamente negado ao tentar retornar para Rondonópolis/MT, apesar de preencher todos os requisitos legais para obtenção da passagem gratuita.

Sustenta que a negativa da empresa, além de ilegal, causou constrangimento e prejuízo, forçando-o a pagar pela passagem. Argumenta que a conduta da apelada viola normas de proteção às pessoas com deficiência, previstas na Constituição Federal, Estatuto da Pessoa com Deficiência e legislação específica sobre transporte gratuito para deficientes.

Afirma que a empresa agiu de forma arbitrária e desrespeitosa, ferindo sua dignidade e causando abalo moral.

Pede,
sob esses fundamentos,
o provimento do recurso “
para reformar a decisão para condenar a apelada ao pagamento do dano moral
” e ainda, “
a condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, inclusive de sucumbência
” (cf. Id. nº 244254158).

A apelada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n.

244254160, torcendo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Carlos Silvério, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais e morais movida em face da Logtrans Ltda/Pevidor Turismo Ltda.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a sentença recorrida está devidamente fundamentada e respaldada nos elementos de prova constantes no processo.

Consta da petição inicial que o autor/apelante se dirigiu ao guichê da empresa apelada para solicitar a emissão de passagem rodoviária gratuita no benefício do passe livre, por ser pessoa com deficiência física, e que o pedido foi negado, e por isso ajuizou a presente ação na busca da restituição em dobro do valor pago pela passagem, no total de R$ 40,56 e ainda indenização por danos morais (cf. Id. nº 244253655).

Na contestação a ré/apelada afirma que não houve qualquer falha na prestação do serviço, esclarecendo que, para pessoas com deficiência, são asseguradas duas vagas por viagem no transporte coletivo intermunicipal, desde que a solicitação seja feita no balcão de venda de passagens até três horas antes do horário previsto para a viagem, conforme Resolução n.º 005/2019 – AGER/MT. Ainda segundo a empresa, o autor não especificou em que modalidade de gratuidade teria solicitada a passagem, tampouco comprovou que preencheu os requisitos exigidos para a concessão do benefício (cf. Id. nº 244253678).

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, destacando a ausência de prova mínima que demonstrasse o direito alegado pelo autor e a regularidade do procedimento adotado pela empresa apelada, que apresentou comprovante de restituição do valor antes mesmo do ajuizamento da ação, em 29 de novembro de 2022.

Mesmo com a apresentação dessa prova documental, o autor não a impugnou de forma específica, limitando-se a reafirmar seu direito à indenização, sem oferecer evidências ou elementos que confirmem o comprovante apresentado pela parte ré.

Embora o sistema consumerista ofereça proteção especial ao consumidor e permita a inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não dispensa o autor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito. Nesse contexto, era incumbência do autor impugnar de forma precisa e específica as provas pelo fornecedor, que se desincumbiu especialmente do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não foi feito.

Com relação aos danos morais, é necessário que seja demonstrada lesão aos direitos da personalidade, o que não se verifica nos autos. O mero dissabor decorrente da negativa de emissão da passagem, quando não acompanhado de provas robustas de sofrimento ou humilhação, não enseja o direito à indenização pretendida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da r. sentença recorrida.

E, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% o valor da causa atualizado,
observado o disposto no §3
º
do artigo 98 do CPC.

Custas pelo agravante, observada a mesma regra do disposto no §3
º
do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025